Tribunal: TJSP
Processo: 1003492-33.2021.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade e contradição – Não reconhecimento – Caráter infringente – Necessidade de observação dos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo para fins de prequestionamento – Rejeição.